Tribunal: TJDFT
Processo: 0709751-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. DOENÇA GRAVE. RELATÓRIO MÉDICO. ART. 1.048, I, DO CPC. PENHORA. INSUFICIÊNCIA. REFORÇO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O agravante comprovou por meio de relatório médico que se encontra em tratamento médico por doença grave, fazendo jus à garantia do art. 1.048, I, do Código de Processo Civil.
2. A execução processa-se no interesse do credor. Sendo claramente insuficiente a penhora já realizada, impõe-se o deferimento da constrição sobre outros bens e direitos do devedor até a satisfação integral da dívida.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.